Tribunal: STJ
Processo: 5007496-66.2023.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755757 - RS (2024/0364718-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
PAULO TURRA MAGNI - RS017732
AGRAVADO
: MARILIA CELENTE CHANCHE
ADVOGADOS
: TIAGO CAMARGO - RS083333
CINTIA SCHAFER SILVEIRA - RS074496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
LIMITAÇÃO.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
MORA. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de
juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o
da operação, descumpre a orientação
spread
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira
nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao
consumidor.
4. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
5. A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica.
6. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer
da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50351167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fea1420-b253-4318-9894-fbb8697dab9b

Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fea1420-b253-4318-9894-fbb8697dab9b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755757 - RS (2024/0364718-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
PAULO TURRA MAGNI - RS017732
AGRAVADO
: MARILIA CELENTE CHANCHE
ADVOGADOS
: TIAGO CAMARGO - RS083333
CINTIA SCHAFER SILVEIRA - RS074496
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
LIMITAÇÃO.
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
MORA. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de
juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o
da operação, descumpre a orientação
spread
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira
nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao
consumidor.
4. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ .
5. A inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices
sumulares prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica.
6. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer
da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que ocorreu no presente caso.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos firmados entre as
instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (art. 3°, §
2°, CDC). Súmula 297, STJ. EXAME DA ABUSIVIDADE DOS JUROS QUE
ADOTA MARGEM DE TOLERÂNCIA ENTRE OS PRATICADOS E A TABELA
DO BACEN EM RAZÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. No
norte trilhado pelo eg. STJ, para verificação da configuração, ou não, de
abusividade, deve-se fazer o confronto entre as taxas de juros cobradas pela
instituição financeira e as constantes da tabela divulgada pelo BACEN para
as mesmas operações de crédito1, consoante consolidado no Julgamento
efetuado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530
/RS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. O Tribunal da
Cidadania tem reiteradamente decidido no sentido de que o reconhecimento
da abusividade dos juros deve ser comprovada diante de discrepância entre
a taxa de média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.
Mesmo com convencimento de que a taxa média do Bacen é não apenas o
parâmetro para a redução do excesso de juros como, também, para a
aferição dele e, de que sempre que ultrapassada, há excesso passível de
redução por “processos de revisão bancária” , porque “os juros estão acima
do mercado e que acrescentar-se à média outro valor, implica na distorção
da própria média, fato é que que o eg. STJ tem firmado posicionamento no
sentido de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. Como o
STJ é o órgão constitucionalmente competente para uniformização da
jurisprudência infraconstitucional, e atenta aos ditames do art. 926 do CPC
de que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente’, acolho a orientação consignando a possibilidade
de, frente ao caso concreto, aplicar posicionamento até então utilizado.
Verificado que os encargos praticados nos contratos ultrapassam em 10% a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabível a revisão.
Caso concreto, em que inegável que a autora tem potencializada a sua
fragilidade e vulnerabilidade em relação a parte ré, em uma infinidade de
aspectos, em especial no plano técnico para atuar na delicada área de
contratos bancários, assim como na esfera fática e socioeconômica,
caracterizada pela grande disparidade econômica entre o fornecedor de
serviços e o consumidor. INCIDÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28 DO
INSS. Não basta que o contrato de empréstimo consignado para aposentado
do INSS revisando reflita juros remuneratórios dentro do limite estabelecido
pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Também deverá observar a taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN, face à aplicação, por analogia, do
Paradigma do Recurso Especial no 1.061.530/RS. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. Constatada abusividade contratual nos encargos da
normalidade, resta descaracterizada a mora. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. O
pagamento resultante de cláusula contratual, declarada nula em sede
judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro. No caso de ser
apurado eventual excesso, poderá ser compensado com o restante da dívida,
ou, se a obrigação restar quitada, a sua devolução, de forma simples. APELO
PROVIDO" (e-STJ fls. 158/159).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 190/195).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 219/237), a recorrente
menciona, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1.022 do Código de
Processo Civil; 6o, § 1o, da Lei no 10.820/2003; 1o, 4o da Lei no 4.595/64; 39, 51, §
1o, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz omissão no julgado.
Sustenta que os juros remuneratórios não são abusivos.
Argumenta que não houve "a cabal demonstração da abusividade, com
(e-STJ fl. 231).
específica análise das peculiaridades do caso"
Pleiteia, por fim, que não há falar em descaracterização da mora.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 360).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à tese
jurídica referente aos juros remuneratórios, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"(...)
Assentadas
essas
premissas
teóricas,
às
quais
adiro
integralmente, friso que no caso concreto a controvérsia foi solucionada de
acordo com os parâmetros necessários ao seu deslinde, e não há a alegada
violação do art. 1.022 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida.
Não há nenhum vício ensejador dos presentes embargos de
declaração no que diz com a aferição da abusividade dos juros cobrados
pela instituição financeira. Com efeito, após análise do caso concreto, forte
no REsp no 1.061.530/RS, reconheceu-se o excesso. Outrossim, no que diz
com a alegada margem de tolerância, inexiste tese firmada pela Corte
Superior com força vinculativa, permitindo-se que cada caso concreto seja
examinado à luz da (des)proporcionalidade.
Da mesma forma, destaco que não olvido a existência das
Instruções Normativas do INSS indicadas pela instituição financeira, as
quais refletiriam regramento específico para os empréstimos consignados
que envolvem o benefício previdenciário. Entretanto, a tese sustentada pelo
apelante, de que os empréstimos consignados em benefícios previdenciários
não se sujeita ao padrão geral de aferição da abusividade, não se sustenta,
por várias razões, das quais declino três.
A primeira delas, porque não se pode interpretar o que ficou
decidido no recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS), como sendo
intrinsecamente contraditório com o seu real escopo. Explica-se: a ratio
decidendi de se eleger a média dos juros praticada pelo mercado como
aferidor do eventual abuso, teve, indiscutivelmente, evidente intuito protetivo
do consumidor.
Em segundo lugar, observa-se que os Bancos esgrimem a tese de
que a impontualidade dos pagamentos representaria fator de risco que
determinaria a elevação dos juros, fator esse que, no caso dos empréstimos
consignados é naturalmente afastado, porque as parcelas são descontadas
diretamente da folha do salário ou do benefício previdenciário. Daí apregoar-
se que as taxas de juros do crédito consignado costumam ser mais baixas
que as de outras modalidades de crédito, circunstância que aqui está
ausente, dado que o valor dos encargos superou o da média mensal de juros
do mercado aferida pelo BACEN.
Em terceiro lugar, não se pode dar a uma 'Instrução Normativa do
INSS', no ponto, a pretendida força derrogatória do Código de Defesa do
Consumidor, que está implícita nas razões articuladas, sob pena de se
infringir a regra básica de obediência à hierarquia da leis" (e-STJ fls. 191
/192).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, a Corte local dispôs que:

"(...)
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

Dessa forma, admite-se a cobrança de juros remuneratórios
superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, atentando
sempre ao caso concreto e à capacidade econômica do consumidor, conforme
as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese de comprovação de cobrança abusiva de juros, devem
ser limitados à taxa média de mercado, conforme precedente do STJ:
(...)
Quanto à taxa média supracitada, esclareço que o cálculo da
média é realizado através da utilização dos percentuais aplicados pelas
instituições financeiras que compõem o setor bancário e, os custos gerados
por toda contratação encontram-se inclusos na média calculada, bem como
no índice cobrado por cada instituição.
(...)
Dito isso, conforme o Julgamento efetuado pela 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, é admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de
consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada. Sendo que, o caráter abusivo dos percentuais praticados deverá
ser demonstrado com as peculiaridades de cada caso, levando em
consideração:
I. Custo da captação de clientes; II. Valor e prazo do
financiamento; III. Fontes de renda do cliente; IV. Garantias ofertadas; V.
Forma de pagamento e VI. analise do perfil de risco, entre outros.
Pois bem.
Quanto ao perfil do consumidor, com o advento da Lei 14.181/21,
é de responsabilidade do fornecedor a análise prévia à contratação, para
então conceder o crédito e prevenir o superendividamento do contratante,
bem como uma futura inadimplência.
(...)
Além disso, a financeira que realiza empréstimos para clientes de
'alto risco', assume os riscos respectivos, que não podem ser repassados
justamente para o tomador do crédito.
Quanto ao valor e prazo para financiamento, fonte de renda do
cliente, garantias ofertadas e forma de pagamento, passo à analise
consoante tabela que segue:
No contrato pactuado em
621426859
03/09/2020
Valor e prazo de financiamento R$ 1.177,74 em 84 prestações de
R$ 27,83, totalizando R$ 2.337,72
Fonte de renda: pensão por morte INSS Valor líquido: R$ 2.085,08
Garantias Sem garantias
Forma de pagamento Desconto direto em beneficio previdenciário
Assim sendo, no caso em exame, considerando que se trata de
operação de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do
INSS, a série a ser utilizada deve ser a 25468. E, realizado o cotejo dos juros
contratados (1,8% a. m.) e a tabela do Bacen (1,55% a. m.), constato que
tendo aqueles ultrapassado o limite de 10% (1,70% a. m.) adotado por esta
Câmara, caracterizam-se como abusivos.
Em relação ao custo de captação de clientes, não consta nos
autos prova alguma desses valores, cabendo à ré demonstrar os gastos,
levando em consideração que o ponto é parte de sua tese defensiva.
Conforme o exposto, observa-se que a consumidora é pensionista,
auferindo por mês montante inferior ao valor financiado, ou seja, valor
praticamente incompatível com os disponibilizados e juros pactuados.
Consigno, ainda, que não existe risco de inadimplimento, pois os descontos
são realizados diretamente do beneficio da consumidora, inexistindo motivo
pela cobrança abusiva e exorbitante.
Ainda, há de considerar que a autora é idosa, o que também
denota a sua hipervulnerabilidade, revelando-se pertinente algumas
considerações quanto à relação estabelecida entre as partes e às
peculiaridades do caso concreto, pois o excesso de juros remuneratórios
aplicados interfere diretamente no seu beneficio e compromete sua
subsistência.
(...)
Nessa senda, a figura do consumidor hipervulnerável merece
proteção especial, para garantir a igualdade jurídico-formal já que em razão
de sua especial condição, está mais exposto a práticas abusivas.
(...)
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

Por fim, considerando os argumentos da casa bancária refletidos
em contrarrazões, esclareço que esta Câmara adota o entendimento de que,
por analogia, o paradigma em voga também se aplica aos empréstimos
consignados para aposentados e pensionistas do INSS.
Desse modo, não basta que o contrato sob análise reflita juros
remuneratórios dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa no 28
do INSS, que estabelece que a taxa de juros não poderá exceder o percentual
de 2,14% ao mês. Também deverá observar a taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN" (e-STJ fls. 152/154).

O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para a qual a simples cobrança de juros remuneratórios acima da
taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a
configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada
para as operações de crédito de mesma espécie, o que foi constatado na espécie.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido
de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias. Precedentes.
2. Noutro ponto, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
considerável, a taxa média de mercado.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas 'a' e 'c'
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.608.928/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. PERCENTUAL ELEVADO. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
PECULIARIDADES
ANALISADAS.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTÁVEL. DESCONTO EM FOLHA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros,
baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem
considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de
crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação
estabelecida pela Segunda Seção desta Corte. Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a taxa de juros pactuada
supera a taxa média de mercado, em mais de 30% (trinta por cento), gerando
uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria o exame das provas e das
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.503.734/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto não se distancia
do entendimento firmado pelo STJ acerca da possibilidade de limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado quando houver manifesta abusividade.
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

Como se vê, ao contrário do que a recorrente tenta fazer crer, a Corte local
levou em consideração as condições específicas do caso concreto, notadamente
aquelas postas no contrato celebrado entre as partes, o qual, corretamente, foi
considerado abusivo.
A modificação dessas premissas demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE
TAXAS
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
REEXAME.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros
remuneratórios contratada é abusiva, considerando a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, e se a revisão dessa taxa demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de justiça
gratuita à parte agravante, uma pessoa jurídica em liquidação extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a revisão da taxa de juros
remuneratórios
contratada,
considerada
abusiva,
demandaria
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7
do STJ.
(...)
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.564.072/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
29/5/2025

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TEMAS
REPETITIVOS 233 E 234 DO STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULAS 83/STJ. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADA ENTRE AS PARTES. REVISÃO QUE ENSEJA
A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPRO
VIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. 'É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros
remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais
incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique
cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em
desvantagem exagerada' (AgInt no AREsp n. 1.617.184/MS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020
, DJe de
.).
4/6/2020
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que
a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
5. No caso em comento, o Tribunal de origem, analisando o contrato
entabulado entre as partes, constatou a abusividade na taxa de
juros pactuada em comparação com a taxa média de mercado
praticada no período, conclusão extraída das peculiaridades da
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

situação em concreto. Rever tal entendimento demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.748.154/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
16/12/2024
20/12/2024

Ademais, a inadmissão do recurso especial interposto com base no art. 105,
III, alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
Por fim, a constatação do abuso na exigência de encargos durante o período
da normalidade contratual afasta a configuração da mora.
Referida matéria foi consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp
1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, pela Segunda Seção, com a seguinte ementa, na parte que
interessa:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DECLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. (...)CONFIGURAÇÃO DA MORA. (...) ORIENTAÇÃO 2
- CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza
a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual."

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:33
Código de Controle do Documento: 128fa9ef-d495-4fb7-a3aa-211fdae277cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.755.757 / RS
Número Registro: 2024/0364718-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074966620238210086
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: MARILIA CELENTE CHANCHE
ADVOGADOS : TIAGO CAMARGO - RS083333
CINTIA SCHAFER SILVEIRA - RS074496
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50333000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 67c4841f-5176-4691-b126-404561355bb8

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 67c4841f-5176-4691-b126-404561355bb8